Tribunal: TJBA
Processo: 8015992-41.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-07-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8015992-41.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: DENILDES SANTOS DE BRITO BATISTA

Advogado(s)
:
GABRIELA DUARTE DA SILVA

APELADO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO

Advogado(s)
:
LARISSA SENTO SE ROSSI

ACORDÃO

RECURSO. APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. INDEFERIMENTO DA INICIAL.
EXTINÇÃO DO PROCESSO.
APRESENTAÇÃO DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS MÍNIMOS DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO ALEGADO. GARANTIA DO ACESSO À JUSTIÇA. ARTIGO 5º, XXXV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INICIAL DEVIDAMENTE INSTRUÍDA. PROSSEGUIMENTO DA DEMANDA. NECESSIDADE. REFORMA DA SENTENÇA.
DESCONSTITUIÇÃO. APELO. PROVIMENTO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação nº
8015992-41.2023.8.05.0001
, da Comarca de Salvador, em que figuram como apelante

e apelada as partes acima identificadas.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
DAR PROVIMENTO

à apelação
,
pelas razões adiante expendidas
.

Sala das Sessões, de de 2023.

Presidência

Alberto Raimundo Gomes dos Santos

Juiz de Direito Substituto de 2º Grau – Relator

Procurador (a) de Justiça